Tribunal: TJMT
Processo: 1012759-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012759-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIRSO ALVES BARRETO - CPF: 939.963.818-91 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012759-32.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jairso Alves Barreto

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. MEDIDOR SUBSTITUÍDO. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese as alegações recursais do Reclamante de que estes autos guarda correlação com os processos de n. o 8037538-29.2019.811.0001 e 1002497-86.2020.8.11.0001, verifico que não há como reconhecer a conexão em razão de que já fora proferida sentença nos referidos autos, e se tratar de faturas em períodos diversos.

2. Neste caso, ao que consta, houve a substituição do medidor de energia elétrica no mês de abril de 2019 e a partir de então passou a haver registro de consumo maior que o registrado anteriormente. O que está sendo cobrado pela concessionária é consumo efetivamente registrado. A média de consumo registrado aumentou após a troca do medidor, não há elementos nestes autos para reconhecer a existência de erro.

3. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura do mês de setembro de 2019, ora questionada, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com a cobrança realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente através do registro de vistoria e fiscalização
in loco
que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante. A parte ré, em contestação logrou demonstrar que a fatura 09/2019 no valor de R$ 514,16 (quinhentos e catorze reais e dezesseis centavos), com vencimento em 08/10/2019, trata-se fatura regular de consumo, conforme Histórico de Ordens de Serviço em anexo à defesa, sendo certo que houve consumo de energia no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada do pagamento da respectiva fatura. Ainda, conforme demonstrado pela defesa da reclamada, a fatura questionada fora emitida após o desfazimento de irregularidade constante na unidade consumidora em 15/04/2019. Portanto, de fato, a fatura questionada apresenta consumo e valores maiores, pois, por conta da irregularidade que existia no relógio medidor, o registro de consumo estava prejudicado. Como se vê, as faturas de maio/2019 em diante passaram a cobrar pela energia elétrica efetivamente consumida no imóvel (incluindo a fatura 09/2019, aqui questionada), registrando consumo maior que nos meses imediatamente anteriores, porquanto, após a regularização do aparelho medidor instalado na residência da parte autora, o equipamento deixou de sofrer a interferência da irregularidade.”.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021